Tribunal: STF
Processo: AI 78598
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-02
Data de publicação: 1980-12-02

Ementa:
Recurso extraordinário baseado na alegação de vigência do art. 9. da Lei de Introdução ao Código Civil. Circunstâncias particulares do caso, realçada no acórdão recorrido, afastam o cabimento do recurso. Correto o seu indeferimento.
Agravo regimental improvido.